Tribunal: STF
Processo: ARE 1427441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA NO ÂMBITO DO SERVIÇO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS LEGAIS ESPECÍFICAS QUE REGEM AS FORÇAS ARMADAS. 



    1. A Constituição Federal prevê, no inciso VIII do artigo 142, quais dos direitos sociais previstos no art. 7º são aplicáveis aos militares. Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    2. O fato de o autor desempenhar atribuições que implicam contato com agentes nocivos não afasta sua condição de militar e sua sujeição às normas legais específicas que regem as Forças Armadas. Com efeito, o direito à aposentadoria especial pelo exercício de atividades em condições especiais é reconhecido somente aos servidores públicos civis. 



    3. Tampouco há qualquer previsão de cômputo como tempo especial do exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), diploma legal que disciplina as situações especiais aplicáveis aos militares das Forças Armadas. 



    4. Desse modo, é inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas, com base na Lei nº 8.213/91, porquanto os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 40, §4º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 6):



    “O recorrente tem como pretensão a contagem como especial do tempo de trabalho prestado no Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, referente ao período de 05/02/1990 e 04/10/1994, provando ter trabalhado de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, em atividade insalubre e periculosa de terceiro Sargento, exposto a agentes nocivos inerentes a atividade desenvolvida, uma vez que portava arma de fogo. 



    O tema é de suma relevância, posto que refletirá em uma gama enorme de segurados, que, assim como a parte ora recorrente, vêm sofrendo com o não reconhecimento da contagem diferenciada do tempo de serviço militar que prestaram serviços em condições especiais. Requer o reconhecimento da especialidade do período laborado, em razão da atividade profissional desenvolvida, conforme prevê o decreto 53.831, código 2.5.7. 



    Não há motivo razoável para diferenciar os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, restringindo-se aos primeiros o direito à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço especial.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta da Constituição Federal e pela aplicação da Súmula 279 do STF. Concluiu ainda que o Tema 942 de RG é inaplicável ao caso e pela incidência do Tema 660 de RG (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou também na inexistência de ofensa direta à Constituição Federal e na aplicação da súmula 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente esses pontos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente